Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740210-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ QUIRINO DA COSTA RECORRIDA: AMIGA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TAXAS ASSOCIATIVAS. RESSARCIMENTO. LOTE. AQUISIÇÃO. CONDOMÍNIO. LOTEAMENTO. ÂNIMO DE NÃO SE ASSOCIAR. ERRO DE FATO. PONTO CONTROVERTIDO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA. PRONUNCIAMENTO ESPRESSO. DESPESAS DEVIDAS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. OBRIGATORIEDADE. ART. 36-A DA LEI 6.766/1979. ADQUIRIENTES. VINCULAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TAXAS. EXIGIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. REVISÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 882 DO STJ. DISTINGUISHING. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. PROPOSITURA. FINALIDADE. SUBVERSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória é ação autônoma de impugnação de natureza excepcionalíssima. Visa a desconstituição de decisão transitada em julgado. A relativização da coisa julgada é excepcionalíssima, nas hipóteses de rescindibilidade taxativamente previstas no art. 966, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil-CPC. 2. Não se admite ação rescisória para revisão da apreciação da prova ou do fato, uma vez que é instrumento processual de natureza excepcionalíssima e não se presta a eventual correção da injustiça da decisão transitada em julgado. O inconformismo das partes com o resultado do julgamento não autoriza a propositura da ação rescisória, sob pena de equipará-la a recurso ou a sucedâneo recursal e de eternizar, indevidamente, a solução da lide. 3. Como dispõe o art. 966, §1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”. O erro de fato verificável do exame dos autos é aquele em que o juiz, ao analisar as provas dos autos, por equívoco, não se pronuncia sobre um fato ocorrido ou reconhece fato inexistente. Finalmente, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ponto controvertido deve ser relevante para o julgamento da causa originária e não pode ter sido objeto de análise pelo juízo. 4. Não houve erro de fato cometido no julgamento dos autos, cujo acórdão se pretende rescindir. Como está expresso na sentença, o art. 36-A da Lei 6.766/1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), incluído pela Lei 13.465/2017, dispõe que as associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou de moradores, em loteamentos urbanos têm legitimidade para administrar, conservar, manter e disciplinar o loteamento, com vistas à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento. Declarou-se que a administração dos imóveis ocorrerá nos termos decididos pelos próprios moradores no estatuto da associação e que a participação no loteamento compreende a cotização da participação de todos os proprietários, para a consecução dos objetivos comuns e em favor dos proprietários mesmos. 5. Não houve omissão na sentença ou no acórdão por ausência apreciação da notificação à ré com informação de que não pretendia se associar. O que se observa da fundamentação é que tal manifestação de vontade, nesta hipótese específica, é irrelevante, seja porque, especialmente no caso de loteamentos, a lei determina que a associação possui legitimidade para a cobrança de taxas, que vincula os proprietários dos lotes. Além disso, conforme descrito na própria petição inicial o autor, em termo de recibo e cessão de direito de ação por ele assinado, efetuou o pagamento voluntário de taxas de natureza condominial (Fundo de Reserva, Taxa de Manutenção), o que motivou a propositura da demanda originária. Também foi considerado irrelevante o fato de que o lote do autor não possuir infraestrutura ou construções, e que, por isso, não usufruiria dos benefícios do condomínio construído no loteamento. Ocorre que os proprietários anteriores anuíram com diversos pagamentos anteriores, de modo que, ao adjudicar o bem, assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas, de forma, inclusive a garantir o seu futuro de direito de construir uma residência no local. 6. O art. 966, § 5o, do CPC dispõe que “Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.” 7. Na hipótese, a distinção foi realizada de forma expressa, tanto na sentença quanto no acórdão. Além disso, o distinguinhing foi realizado de forma correta e fundamentada, com base em precedentes deste tribunal. Considerou-se que o Tema Repetitivo 882 do STJ não incide na hipótese pelos seguintes fundamentos: 1) a lei vincula os proprietários de lotes, originários ou derivados, ao pagamento das despesas mantidas pela associação administradora do loteamento; 2) não pode o adquirente de imóvel deixar de se obrigar, por sua própria vontade, de pagar despesas pagas pelos proprietários anteriores; 3) houve anuência tácita quanto ao pagamento das taxas condominiais. 8. Os pontos controvertidos foram objeto da ação na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito. Logo, não há que se falar em erro de fato. É incabível a propositura da ação rescisória como sucedâneo recursal, sob pena de subversão da finalidade essencial desta ação excepcionalíssima e violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Precedentes 9. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos II e XX, e 93 inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 489, §1o, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.331, 1.332 e 1.333, todos do Código Civil, argumentando que a associação não pode ser confundida e, muito menos, considerada um condomínio, razão pela qual o recorrente não pode ser cobrado em taxas condominiais inexistentes. Afirma que a AMIGA - Associação Maxximo Garden funciona em um loteamento regular e não está autorizada a dar manutenção na infraestrutura pública. Pede que seja acolhida a pretensão deduzida na ação rescisória, a fim de ser repetido o indébito que teve que pagar para que pudesse alienar o imóvel. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STF, do STJ e do TJRJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a manutenção da multa arbitrada contra o recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos II e XX, e 93 inciso IX, ambos da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Em relação à mencionada afronta ao artigo 489, §1o, incisos I e VI, do CPC, o apelo especial não deve ser admitido, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 1.331, 1.332 e 1.333, todos do Código Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à manutenção da multa arbitrada por litigância de má-fé, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025